Tribunal: TJBA
Processo: 8063609-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063609-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIANA MAIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
EM PRISÃO DOMICILIAR.
SUPOSTA PRÁTICA
DE
TRÁFICO DE DROGAS
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO D
E PRISÃO DOMICILIAR
.
IN
OCORRÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM 08/08/2024. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ANPP DA DEFESA. FEITO QUE AGUARDA A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE PEDIDO DA DEFESA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
súmula nº 64 do stj.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
DESCABIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDA APÓS A DECRETAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063609-29.2025.8.05.0000,
impetrado por GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, Advogado, em favor d
a
Paciente JULIANA MAIA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cícero Dantas
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06